Tribunal: TJMT
Processo: 1036225-84.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036225-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES NETO - CPF: 513.069.991-20 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1036225-84.2021.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

ANTONIO MENDES NETO

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – IRREGULARIDADE DO RELÓGIO – LAUDO, FOTOS E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MORAL – DÉBITO DEVIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme o
Termo de Ocorrência e Inspeção
n° 13575 de 19/07/2021
e registros fotográficos, restou demonstrado que o medidor foi encontrado com furo, deixando de registrar corretamente o consumo de água
.

Insta registrar que, houve elevação de consumo após a vistoria, regularizando o consumo, vejamos:

Saliento ainda que, o lastro probatório acostado à contestação não foi impugnado pelo autor, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda.

Ademais, observa-se ainda nos autos que o consumidor recebeu uma cobrança, e não prova sequer que tenha tentado eventual solução na via administrativa, aviando ação de forma direta, sendo mera cobrança que se resolve pela mera ordem de refaturar a conta, não se convolando também em danos morais por tais fatos.

O recurso visa a condenação a título de dano moral.

Ao meu ver, a ação deveria ter sido julgada improcedente em todos os seus pedidos, sendo equivocada a sentença, posto que não restou comprovado suas alegações, sendo devida a cobrança sub judice.

Entretanto
, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”
e da vedação da “
reformatio in peju
s”, pelo que mantenho a sentença.

Por fim, quanto aos danos morais, ainda merece destacar que o caso versou apenas sobre suposta cobrança indevida, de onde não houve negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo suspensão dos serviços, de modo que mesmo se admitido o ato ilícito, o que, friso, não restou vislumbrado por este relator, este não ultrapassaria a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022